Tribunal: TCU
Processo: 034.533/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 310/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.533/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Vidal Costa Vieira (XXX.664.254-XX); Ana Paula Stramosk (XXX.466.029-XX); Antonielson Faustino da Silva Ventura (XXX.506.584-XX); Arthur Nascimento de Carvalho (XXX.311.724-XX); Daniel Pereira Goncalves (XXX.818.526-XX); Daniel Pereira Ribeiro (XXX.744.767-XX); Diego Faria Boia de Menezes (XXX.910.627-XX); Edvaldo Wenceslau Vieira Junior (XXX.154.997-XX); Ezequiel Knupp Barreto Ferreira (XXX.437.287-XX); Gabriel Santos de Siqueira (XXX.549.337-XX); Jeremias Amauri Monteiro Firmiano (XXX.066.167-XX); Lucas Fernandes Guimaraes (XXX.561.763-XX); Luis Gustavo Felipi Ohf (XXX.131.469-XX); Norma Luiza Machado Silveira (XXX.156.157-XX); Pedro Ciriaco Duarte (XXX.959.287-XX); Rhuan Marco Pires Garcia de Moura (XXX.475.457-XX); Rodrigo de Oliveira Kuhn (XXX.588.180-XX); Talita Reis Antunes Pereira (XXX.608.237-XX); Wesley Icaro Duarte Nepomuceno (XXX.591.633-XX); Wilson Vasconcelos de Alencar (XXX.943.074-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.